Tribunal: TJDFT
Processo: 0779578-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0779578-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANIZETE OLIVEIRA DAMASCENO, FRANCISCO BELARMINO DAMASCENO FILHO, MARIA DAS GRACAS DAMASCENO, ANA ELITA DAMASCENO, ANGELITA APARECIDA DAMASCENO, FLAVIA GRAZIELLY OLIVEIRA DAMASCENO, ANDREIA DAMASCENO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o recebimento de incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema tratado nos autos (pagamento de valores inscritos em exercícios findos), admitido no âmbito da ação no 0729132-07.2024.8.07.0016, cujo resultado tem o potencial de influenciar o julgamento da presente ação e, evitando eventual prejuízo às partes, determino a suspensão da tramitação processual, cujos autos deverão permanecer na Secretaria da Turma Recursal até o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência supracitado. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora